Tribunal: TJSP
Processo: 1010065-27.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 e 2009 – Município de São Carlos - Alegação de interrupção da prescrição em razão de anterior ajuizamento de execução fiscal – Execução anterior proposta em face de pessoa falecida julgada extinta pela ilegitimidade – Ausência de citação válida - Não ocorrência de interrupção da prescrição – Precedentes do STJ e desta 15a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 e 2009 – Município de São Carlos - Alegação de interrupção da prescrição em razão de anterior ajuizamento de execução fiscal – Execução anterior proposta em face de pessoa falecida julgada extinta pela ilegitimidade – Ausência de citação válida - Não ocorrência de interrupção da prescrição – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Presente execução fiscal ajuizada em 15/10/2019 - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010065-27.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado ITALIO GIORGIO CESARINI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010065-27.2019.8.26.0566 -Voto no 12131
2
Apelação Cível no 1010065-27.2019.8.26.0566
Apelante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Apelado: Espólio de Italo Giorgio Cesarini
Comarca: São Carlos
VOTO No 12131
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2007 e 2009 Município de São Carlos - Alegação de interrupção
da prescrição em razão de anterior ajuizamento de execução fiscal
Execução anterior proposta em face de pessoa falecida julgada
extinta pela ilegitimidade Ausência de citação válida - Não
ocorrência de interrupção da prescrição Precedentes do STJ e
desta 15a Câmara de Direito Público Presente execução fiscal
ajuizada em 15/10/2019 - O termo inicial do prazo prescricional
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema
980) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação

Aplicação da Súmula 409 do STJ - O parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu Sentença
mantida - Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em face da sentença de fls. 60/67 que decretou, de
ofício, a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito, nos termos dos art. 156, V
do CTN e 487, inciso II do CPC.
Apela a Prefeitura Municipal de São Carlos sustentando que a
prescrição não se operou uma vez que a presente execução versa sobre débitos que
foram objeto de execução fiscal anteriormente ajuizada, extinta sem julgamento do
mérito com trânsito em julgado ocorrido em outubro de 2019 iniciando-se daí o prazo
prescricional e não houve inércia do credor; nos termos do art. 174, I do CTN, o
despacho que ordena a citação interrompe a prescrição não podendo a sentença dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010065-27.2019.8.26.0566 -Voto no 12131
3
extensão à interpretação do mencionado artigo. Requer o provimento do recurso com
reforma da sentença (fls.69/89).
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de São
Carlos em face do Espólio de Italo Giorgio Cesarini julgada extinta pela sentença
de fls.60/67 nos termos dos art. 156, V e 487, II do CPC, em razão da prescrição.
Em suas razões recursais sustenta a municipalidade apelante que a
prescrição fora interrompida em razão de anterior propositura de execução fiscal,
julgada extinta sem exame do mérito, com trânsito em julgado em outubro de 2019
iniciando-se daí o prazo prescricional.
Sem razão, contudo, uma vez que não houve citação válida nos
autos da execução fiscal anteriormente ajuizada (novembro de 2011), pois interposta
em face de pessoa falecida em 17/7/2006, data anterior ao ajuizamento daquela
ação, sendo, portanto, ilegítima para figurar no polo passivo da execução, conforme
se observa às fls.40/58.
Assim não há como se considerar interrompida a prescrição, no
caso, nem mesmo pelo despacho que ordenou a citação, pois proferido em ação
carecedora de condição para sua existência (legitimidade).
Nesse sentido já decidiu o E STJ e esta 15a Câmara em julgados
cujas ementas foram assim lavradas:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO
VÁLIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010065-27.2019.8.26.0566 -Voto no 12131
4
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE
MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. EMENDA REALIZADA APÓS O
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA PARTE
LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ
ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO
EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO.
(...)
5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do
CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a
citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar
no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a
prescrição.
6 Recurso especial desprovido.” - (REsp 1527157/PR, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/06/2018, DJe 08/06/2018) Grifei.
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercícios de 2006 a 2010 - Município de
São Carlos - Exceção de pré-executividade - Acolhimento da exceção em
primeiro grau - Prescrição dos créditos reconhecida - Alegação de não
ocorrência da prescrição com fundamento no despacho ordinatório da
citação e citação válida realizados dentro do prazo prescricional -
Alegação de interrupção da prescrição pelo pleito administrativo da
dação em pagamento - Citação em execução fiscal anterior, que não
pode ser considerada válida, uma vez extinta por ilegitimidade de parte
- Término do procedimento administrativo, que analisa e conclui o pleito
de dação em pagamento, em 2011 - Extintiva consumada - Desídia da
Municipalidade em não promover nova cobrança dos créditos em tempo
hábil - Decurso do prazo prescricional, desde os vencimentos, ou mesmo,
do encerramento do processo administrativo, até a propositura desta
ação - Inteligência da Súmula 409 e do entendimento do C. STJ firmado
na sistemática do artigo 543-C do CPC - Sentença mantida Apelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010065-27.2019.8.26.0566 -Voto no 12131
5
provido”
( Apelação Cível no 1008384-56.2018.8.26.0566
Rel.
Desembargador Silva Russo J. 16/5/2020) Grifei.
Em suma, a citação realizada na execução fiscal anteriormente
ajuizada, não teve o condão de interromper a prescrição, conforme explicitado.
A presente execução fiscal foi ajuizada em 15/10/2019.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU, a
Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de recursos
repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação
do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010065-27.2019.8.26.0566 -Voto no 12131
6
sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da
prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão
de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária
manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória
ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo
inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu.” (grifei).
Com base em tal entendimento e no título executivo que
fundamenta a execução fiscal, a cobrança se refere ao IPTU dos exercícios de 2007
e 2009, com vencimento em janeiro dos respectivos anos, iniciando-se o prazo
prescricional para o ajuizamento da ação relativamente a exação mais recente em
fevereiro de 2009, uma vez que não houve anuência do contribuinte ao
parcelamento. Desse modo, o lustro legal do crédito executado mais recente escoou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010065-27.2019.8.26.0566 -Voto no 12131
7
em fevereiro de 2014.
Uma vez que a municipalidade ingressou com a ação em
15/10/2019 é forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu em
momento anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício".
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso do município,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator